Tribunal: STF
Processo: Rcl 252
Classe: Rcl
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-12-12
Data de publicação: 1988-12-12

Ementa:
RECLAMAÇÃO CONTRA DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL LOCAL
QUE, EM AGRAVO REGIMENTAL, CONFERIU EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO E A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA.
JULGADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO - QUE NÃO FOI CONHECIDO -, A
RECLAMAÇÃO PERDEU O SEU OBJETO.
RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PREJUDICADA, FICANDO, TAMBÉM, PREJUDICADA
A LIMINAR CONCEDIDA.